Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-46.2022.8.11.0005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000037-46.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), MARIANA ARAUJO MEIRA PINHEIRO - CPF: 021.161.481-54 (RECORRIDO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000037-46.2022.8.11.0005

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Parte Recorrente:
Editora e Distribuidora Educacional S/A

Parte Recorrida:
Mariana Araújo Meira Pinheiro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
27/09/2022

Ordem na pauta: 104

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA – MATRÍCULA DUPLICADA – MENSALIDADES COBRADAS EM DOBRO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença proferida em ação declaratória que, julgando procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência dos débitos por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito nos valores de R$ 1.677,32 (mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e dois reais), bem assim condenou a instituição de ensino ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

2.

A autora ingressou com a presente demanda alegando que se matriculou em 2017 no curso de Arquitetura e Urbanismo junto à ora recorrente, porém em 2021 foi surpreendida por uma ligação de cobrança apontando o não pagamento de mensalidades referentes aos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2017, as quais desconhece. Arguiu que tentou resolver a situação na via administrativa, mas não obteve resolução, até que se deparou com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Desse modo, em consulta com o Serviço de Atendimento ao Aluno – SAA da instituição, foi informada que sua matrícula foi efetuada duas vezes e que, apesar da remanescente ter sido cancelada, as mensalidades de janeiro e fevereiro de 2017 foram lançadas, totalizando R$ 1.677,32 (mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e dois reais).

4.

A parte ré, ora recorrente, alega que não houve ato ilícito praticado pela empresa, pois afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes. Sustenta que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

5.

Inicialmente, cabe mencionar que, em razão da Contestação genérica apresentada pela ré, conheço do mérito do Recurso, eis que discute, apesar de maneira mais aprofundada, a matéria ventilada nos autos.

6.

Por conseguinte, observo que neste caso concreto as telas de sistema apresentadas pela recorrida não são suficientes por si só para subsidiar as alegações da recorrente de que a cobrança é legítima, sobretudo considerando que a documentação juntada pela demandante demonstrou a conduta ilícita da ré, que cobrou em duplicidade as mensalidades.

7.

Assim, entendo que, nesse ponto, correta a sentença para declarar a inexigibilidade da dívida, já ausente qualquer prova acerca da sua regularidade.

8.

Já em relação aos danos morais, verifica-se que o extrato juntado pela recorrida que se refere à plataforma “Serasa Limpa Nome”. Contudo, quando da Impugnação à Contestação, foi anexado comprovante de negativa de pedido de cartão de crédito, o que revela efetivo prejuízo para a consumidora que extrapola o mero aborrecimento.

9.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal na modalidade
in re ipsa
.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022